Tribunal: TJDFT
Processo: 0727695-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. VIABILIDADE. DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de nomeação de curador provisório.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de interdição ajuizada pelos filhos da interditanda, com pedido de nomeação de um deles como curador provisório; (ii) determinada a expedição de mandado de verificação para que o Oficial de Justiça comparecesse, por duas vezes, ao local em que reside a interditanda (instituição de longa permanência) e certificasse acerca da sua aparente (in)capacidade (e dimensão), ocasião em que confirmou o disposto em laudo médico particular (paciente desorientada e incapacitada de manifestar vontade).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) deferir a curatela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme prescreve o Código Civil, estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, sendo que o cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é de direito, curador do outro quando interdito e, na falta dele, é curador legítimo o pai ou a mãe ou, na falta destes, o descendente mais apto (arts. 1.767, 1.774 e 1.775).
5. Na ação de interdição, incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.
6. De outra perspectiva, no que concerne à pessoa com deficiência, a Lei n.o 13.146/2015 prescreve o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas, com a ressalva de que, quando necessário, será ela (pessoa com deficiência) submetida à curatela (art. 76).
7. No caso concreto, a parte autora colaciona a certidão de óbito do cônjuge da interditanda, razão pela qual se extrai a legitimidade dos filhos para a ação supramencionada, sem que exista aparente conflito de interesses dos autores, entre si e com relação à interditanda.
8. No mais, o relatório médico e a avaliação do Oficial de Justiça demonstram suficientemente a incapacidade da parte agravada para a prática de atos da vida civil. Nesse contexto, a decretação da curatela provisória revela-se como medida extraordinária destinada à sua proteção.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, 1.767, I e 1.775; CPC, art. 749; Lei n.o 13.146/15, art. 84.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1771012, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 31.10.2023; TJDFT, acórdão 1887639, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, DJe 17.07.2024; TJDFT, acórdão 1884967, Rel Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 12.07.2024; TJDFT, acórdão 1882587, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 20.08.2024; TJDFT, acórdão 1397115, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 15.02.2022.